Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE RURAL. TURBAÇÃO. POSSE MANSA E PACÍFICA.INCERTEZA. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A titularidade da posse do imóvel é incerta, pois ambas as partes possuem documentação que pode sustentar a alegação de exercício manso e pacífico da posse.
2. Na hipótese, é prudente e razoável a adoção de medida apta a proteger o imóvel de construções a serem realizadas, sob pena de eventuais prejuízos a seu legítimo possuidor.
3. A questão demanda análise aprofundada das provas juntadas aos autos, mediante a garantia de pleno contraditório. Assim, a cautelar proibitória de suspensão de construção no local é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.